Tribunal: TJMT
Processo: 1038521-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038521-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR ISRAEL DA SILVA - CPF: 766.751.221-34 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO - CPF: 545.990.321-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE CONTRATO E DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DO
EXPERT
– INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DETALHADO – DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DO JUÍZO CONDUTOR DA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de especialização do profissional, o tempo exigido para execução do encargo e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016 do CNJ.

Evidenciado que o
expert
apresentou plano de trabalho circunstanciado, contemplando análise de múltiplos contratos bancários, elaboração de planilhas e confecção de laudo técnico conclusivo, mostra-se adequada a homologação do valor proposto pelo juízo de origem.

Ausente demonstração objetiva de desproporcionalidade ou excesso manifesto, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038521-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA: SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão de Contrato e Danos Morais no 1052676-35.2019.8.11.0041, ajuizada por
SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO
, que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
e determinou que a Crefisa promova o recolhimento de sua parte no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio online.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que o valor homologado é excessivo, desproporcional à complexidade do trabalho e incompatível com os valores discutidos na ação, correspondendo a quase metade da quantia objeto da demanda.

Afirma, ainda, que houve violação às regras da Resolução no 232/2016 do CNJ, defendendo a necessidade de redução substancial da verba ou de nova fixação com observância dos parâmetros normativos.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a obrigação de recolhimento dos honorários, sob alegação de risco de dano grave e de difícil reparação, pugnando ao final pela reforma integral da decisão agravada.

Certificado no Id. 328403353 que foi efetuado o pagamento
em dobro
do preparo deste recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – em substituição legal, na data de 18/11/2025, conforme Id. 328587399
.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 339329373.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a adequação da decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
e determinou o respectivo recolhimento pela instituição financeira agravante.

Consoante se extrai dos autos, a prova técnica designada possui natureza econômico-financeira, voltada à análise de múltiplos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, com vistas à verificação dos encargos contratados e praticados, bem como à elaboração de planilhas detalhadas, apuração de liquidação das avenças e apresentação de laudo pericial conclusivo respondendo aos quesitos formulados.

Para o desenvolvimento das atividades, o perito apresentou plano de trabalho contemplando leitura técnica dos autos, exame minucioso dos contratos, levantamento e conferência de valores, análise de pagamentos realizados e elaboração de laudo circunstanciado, tendo requerido honorários provisórios no montante de R$17.920,00 (dezessete mil, novecentos e vinte reais).

A decisão agravada, por sua vez, consignou que o valor proposto veio acompanhado de justificativas técnicas e reputou-o compatível com o trabalho a ser desenvolvido, razão pela qual homologou a proposta apresentada pelo expert.

Nesse contexto,
não
merece acolhimento a insurgência recursal.

É cediço que a fixação dos honorários periciais constitui atribuição do magistrado condutor da instrução, o qual, em posição de proximidade com a prova técnica a ser produzida, detém melhores condições para aferir a adequação da remuneração pretendida.

A matéria deve ser apreciada à luz dos critérios estabelecidos no artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a fixação da verba pericial considerando, precipuamente, a complexidade do trabalho, o grau de zelo e especialização do profissional, o tempo exigido para a prestação do serviço, o lugar de sua realização e as peculiaridades regionais.

No caso concreto, a análise do plano de trabalho apresentado revela que a perícia demandará exame técnico aprofundado de diversos contratos bancários, com elaboração de planilhas evolutivas, conferência de encargos, verificação de liquidação contratual e construção de laudo pericial detalhado, circunstâncias que evidenciam a complexidade e extensão das atividades a serem desempenhadas.

Além disso, a proposta foi acompanhada de justificativas técnicas e demonstração das etapas necessárias à execução do encargo, inexistindo elementos objetivos aptos a evidenciar desproporcionalidade ou excesso manifesto no valor homologado.

Cumpre destacar, ainda, que eventual inconformismo com a quantia fixada exige demonstração concreta de inadequação aos parâmetros normativos, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas de desproporcionalidade.

Desse modo, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, impõe-se sua manutenção, porquanto alinhada aos critérios normativos aplicáveis e devidamente lastreada no plano técnico apresentado pelo perito.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS –
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE –VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO –HONORÁRIOS PERICIAIS A SEREM RATEADOS ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.
Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(N.U 1025935-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO –
HONORÁRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, nos moldes da decisão.
O valor dos honorários se apresenta razoável e proporcional.
”

(TJ-MT 10200208020218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026